Tribunal: TJDFT
Processo: 0716209-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. SESSÕES DE PSICOTERAPIA. ILEGALIDADE. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Solicitadas sessões de psicoterapia para tratamento de transtornos alimentares, de linguagem e de comportamento relacionados à infância, cujas hipóteses diagnósticas se enquadravam nas revogadas Diretrizes de Utilização ns. 106 e 108 do Anexo II da Resolução Normativa 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a autorização das sessões solicitadas era medida que se impunha, de sorte que a negativa se mostrou ilegítima.

2. Demonstrados os gastos com as sessões de psicoterapia negadas pelo plano de saúde, correta a condenação do plano de saúde ao pagamento dos danos materiais suportados pelo beneficiário diante do ato ilícito praticado.

3. Recurso conhecido e desprovido.